Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-54.2008.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000668-54.2008.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTANTE MILIOLI - CPF: 489.209.919-87 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 631.807.151-20 (EMBARGANTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA - CPF: 218.569.079-53 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SONIA MARIA ROSA - CPF: 249.131.039-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
-OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

CONSTANTE MILIOLI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 257381150
, visando sanar supostos vícios de omissão
e
contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 255986156
que
desproveu

o

Recurso de Apelação Cível no 0000668-54.2008.8.11.0051
,

mantendo a sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Usucapião no 0000668-54.2008.8.11.0051,
ajuizada contra
MILTON PEREIRA e SONIA MARIA ROSA PEREIRA
, ora embargados, referente à área de terras pastais e lavradias, com 02 hectares e 2.500,00m2, da matrícula n. 6.378, do Livro no 2, fls. 14, do Cartório do 1 o Ofício - Registro Geral de Imóveis da Comarca de Campo Verde.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão recorrid
o
deixou de considerar que re
s
tou comprovada
nos autos
que a posse dos recorrentes desde o ano de 1995 é indiscutível e tal contrato fortalece ainda mais a tese visto que, em que pese a existência do referido instrumento, nem as empresa nem seu representante na condição de arrendatário o exerceram, dessa forma
,
se concretiza a posse dos apelantes sem qualquer tipo de relação como os requeridos, o próprio fato de o contrato de arrendamento existir com terceiro confirma que sequer houve fiscalização de posse acerca do aludido contrato, enquanto isso
,
os embargantes detinham a posse definitiva.

Ainda, alega
que a posse é fato comprovado nos autos e devidamente reconhecida deste 1995. O fato mais importante que deve ser ressaltado e ter como definitivo na base da usucapião é que jamais houve qualquer tipo de medida por parte dos embargados que ensejasse uma resistência
à
posse, em que pese alegar em sua defesa e depoimento que houve inadimplemento contratual.

Adiante enfatiza que chegou a mencionar para uma testemunha que estaria ‘indo para campo verde para cobrar os aluguéis atrasados referentes ao imóvel em pauta”, no entanto, se contradiz e alega que logo depois autorizou o uso da área aos embargantes na forma de comodato.

No mais, pretende

que seja sanada a omissão acima apontada, bem como a contradição verificada no v. acórdão em relação
à
argumentação e
à
decisão proferida.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios existentes, consequentemente, seja modificada a sentença embargada,
b
em como apresenta prequestionamento ao artigo 1.238 do Código Civil e aos artigos 246 e 1.242, ambos do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID no
261272755
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Os embargos de declaração em questão devem ser

rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazidos no acórdão embargado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis ao caso.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento d
e dispositivo legal.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos
– até porque

-
, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025